Tribunal: TJDFT
Processo: 0700952-76.2022.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATAÇÃO BANCÁRIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA. DEVER DO POSTULANTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Garantida a instrução processual, sem que o autor comprovasse a alegada prática de descontos indevidos, resta inviável a pretensão de restituição de valores, máxime quando a parte deixa de apontar com exatidão a origem da impropriedade dos descontos.
2. Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, de modo que o não cumprimento de seu ônus probatório acarreta a improcedência do pedido.

3. Recurso conhecido e não provido.